Tribunal: CARF
Processo: 11080.720603/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720603/2014-17
ACÓRDÃO
2002-009.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO MACHADO IRION
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720603/2014-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia, referente ao exercício 2012.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 3/6), constatou-se que o
valor de R$ 20.540,00 foi indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 10-53.339 - 4a TURMA da DRJ em Porto Alegre/RS de e-fls. 62/66, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, restabelecendo parte do valor deduzido a título de pensão alimentícia.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 70/74), repisando às alegações da impugnação, aduzindo que os valores foram efetivamente
pagos em observância a ação judicial, não havendo na legislação nada sobre a forma de
pagamento.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Pensão Alimentícia
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento foi efetivado em
espécie, estando comprovado mediante apresentação de recibo.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720603/2014-17
3
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos: (1)
pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o efetivo
pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, como bem observado e aceito pela decisão de piso, o
contribuinte anexa cópia do Termo de Audiência na Ação de Oferta de Alimentos realizado em
julho de 2010, fls. 09 e 10, no qual ficou estipulado o pagamento de pensão nos seguintes termos:
(...)
c) o autor pagará aos filhos pensão alimentícia mensal no total equivalente a dois
salários mínimos mensais, à razão de metade para cada filho, inclusive com uma
décima terceira parcela anual de pensão (com vencimento no dia 20 de dezembro
de cada ano), sendo que o autor ainda manterá os filhos como dependentes no
plano de saúde junto ao IPERGS, e o autor também arcará com o custo integral da
mensalidade escolar dos dois filhos; d) o autor pagará para a senhora Angela
Margarete (separanda) pensão alimentícia mensal no valor equivalente a um
salário mínimo nacional, pelo, prazo de dois anos, iniciando neste mês de julho,
com pagamentos (assim como pensão dos filhos) sempre até o dia 10 de cada
mês, via depósito na conta bancária da separanda (conta no 39.009370.0-8,
agência 0039, do Banrisul);
(...)
Dito isto, comprovado o primeiro requisito.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.875 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720603/2014-17
4
Já em relação a comprovação do efetivo pagamento, a DRJ considerou comprovado
apenas os valores relativos aos meses de março, setembro, outubro e novembro, por ter sido
apresentada cópias de transferências bancárias como documentos comprobatórios.
Para ilidir a glosa da dedução o contribuinte alega em sua defesa que efetuou o
pagamento em espécie.
Pois bem!
O Termo de Audiência da Ação de Oferta de Alimentos determinou
categoricamente a forma como o pagamento da pensão deveria ser feito, por meio de depósito
em conta bancária da separanda.
Sendo assim, determinada a forma de pagamento, em regra, esta deve ser
observado pelo alimentando. Porém, entendo que, por diversos motivos, tais pagamentos podem
ser realizados por outros meios, especialmente pela mudança constante na rotina das pessoas.
No entanto, no caso concreto, até entendo possível o pagamento em espécie,
porém caberia ao contribuinte anexar provas da efetividade do feito. Em outras palavras, o mero
recibo da ex-conjuge não é suficiente para a comprovação do efetivo pagamento. Deveria o
contribuinte apresentar, por exemplo, cópia dos extratos bancários onde poderia buscar eventual
coincidência de datas entre valores sacados, poderia do mesmo modo, efetuar o pagamento em
cheques, entre outros, capazes de comprovar tal feito.
Assim sendo, em relação aos demais meses, constando apenas recibos, é de
manter a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 111
DF CARF MF
Original